Tribunal: TCU
Processo: 025.171/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2012, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2012, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. incluir na presente relação processual os Srs. Manuel Eugênio Guimarães de Oliveira e Geraldo Riesenbeck; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlo Roberto Simi, Marcelo Aguiar dos Santos Sá e Rodolfo Peres Torelly; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Geraldo Riesenbeck, dando-lhe quitação; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Alessandro Luciani Bonzano Comper, Anderson Alexandre dos Santos, José Geraldo Machado Junior, Luiz Fernando de Souza Emediato, Manuel Eugênio Guimarães de Oliveira, Marcos Antonio Teixeira e Rafael Oliveira Galvão, bem como das Sras. Ana Paula da Silva, Fabiana Coutinho Saraiva Araújo, Gleide Santos Costa, Mariângela Rodrigues Coelho e Sinara Neves Ferreira, dando-lhes quitação plena; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego, para conhecimento; e 9.6. arquivar os presentes autos.